Tribunal: TJDFT
Processo: 0718700-47.2024.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DINÂMICA DO ACIDENTE ESTABELECIDA. RESPONSABILIDADE DA PARTE RÉ. AUSÊNCIA DE CAUTELA. INGRESSO EM VIA PRINCIPAL. DANO MATERIAL DEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-la ao pagamento de indenização por danos materiais, lucros cessantes e danos morais decorrentes de acidente de trânsito.
2. Nas suas razões recursais, a ré alega que o autor, em depoimento, teria confessado sua culpa exclusiva no acidente ao afirmar que estava atrás de um ônibus e não conseguiu desviar de seu veículo. Sustenta que já estava na via principal quando foi atingida e que a sentença ignorou a confissão e um parecer do Ministério Público que a isentava de responsabilidade penal. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes todos os pedidos do autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia recursal consiste em determinar a responsabilidade civil pelo acidente de trânsito ocorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Em caso de acidente entre veículos em que há teses conflitantes, cumpre ao magistrado analisar os elementos de convicção juntados aos autos, decidindo segundo seu livre convencimento, porquanto destinatário da prova (artigo 371 do CPC).
5. A relação jurídica estabelecida pelas partes é de natureza cível, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do Código Civil e do Código de Trânsito Brasileiro.
6. Na condução de automóvel é dever do condutor, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito (art. 28 do CTB). Além disso, o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade (art. 34 do CTB). Ainda, em seu art. 36, é claro ao estabelecer que "o condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a essa via, deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando”.
7. Das provas carreadas aos autos, bem como da própria narrativa da ré, constata-se que ela saiu de uma via secundária para ingressar na via principal, local onde o autor trafegava. A alegação de que o ônibus a teria forçado a adentrar a pista não a exime da responsabilidade de observar o fluxo de veículos na via principal e aguardar o momento seguro para realizar a manobra. A preferência é de quem já está circulando na via principal.
8. Ainda que o autor estivesse em alta velocidade, o que não foi comprovado, isso não elimina a culpa da ré por invadir a via de preferência de forma inoportuna. A colisão ocorreu, como bem apontado na sentença, porque a ré adentrou a via principal em condições de trânsito desfavoráveis, interceptando a trajetória da motocicleta do autor. A dinâmica do acidente, em que o veículo da ré foi atingido na parte dianteira, corrobora a versão do autor de que a ré entrou repentinamente na via.
9. Quanto às alegações de confissão do autor em depoimento, a interpretação da ré é equivocada e não encontra amparo nos autos. O autor, em sua fala, relata que tentou desviar para evitar a colisão, o que demonstra sua reação à conduta imprudente da ré, mas não a assunção de culpa pelo acidente.
10. Ainda, a recorrente menciona um parecer do Ministério Público que a isentaria de responsabilidade penal. É importante ressaltar que as esferas criminal, civil e administrativa são independentes. A absolvição ou arquivamento de um processo na esfera criminal não impede a responsabilização civil pelo dano causado, desde que comprovada a culpa na esfera cível, como ocorreu neste caso, conforme os artigos 186 e 927 do Código Civil.
11. Desse modo, configurado o ato ilícito, bem como presente o nexo de causalidade e o dano, surge a obrigação da parte ré de indenizar os danos materiais suportados pelo autor. Não tendo a parte recorrente comprovado causa excludente de sua responsabilidade nem impugnado os valores arbitrados, deverá indenizar a parte recorrida em relação aos prejuízos materiais suportados, conforme determinado na sentença.
12. No entanto, para configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessária a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X). Embora a situação tenha trazido aborrecimentos ao autor, tal não foi suficiente para atingir atributos de sua personalidade. Assim, não caracterizada a ofensa imaterial, incabível a condenação da parte ré a reparação dos alegados danos morais.
13. Não se vislumbra a ocorrência de litigância de má-fé, uma vez que a conduta da ré não se enquadrou nas hipóteses do artigo 80 do Código de Processo Civil, não havendo comprovação de dolo.
IV. DISPOSITIVO
14. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada para excluir a condenação por danos morais. Mantida nos demais termos.
15. Sem condenação em honorários advocatícios, pois ausente recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei 9099/95).
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/1995.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 371; CTB, art. 28, art. 34 e art. 36; CC, art. 186 e art. 927.